Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742805-20.2021.8.07.0001 DECISÃO Ainda que comprovado o impedimento (id 57791524) da outra advogada constituída, o motivo informado - viagem - não justifica o adiamento da Sessão, até porque subsiste a possibilidade de substabelecimento. Ressalvo, porém, a possibilidade de adiamento, caso haja anuência do apelado. Indefiro id 57791518. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator